Tribunal: STF
Processo: AI 159258
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:   ACÓRDÃO DO STJ  QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA  A LEGISLAÇÃO FEDERAL  PERPETRADA POR DECISÃO QUE DECLARA SER
DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA BRASILEIRA  DIRIMIR  LITIGIO  RELATIVO A
TÍTULO  EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ESTRANGEIRO.  ALEGADA AFRONTA AO ART.
5o, II, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Alegação  insuscetivel de  ser apreciada  senao por  via da
legislação  infraconstitucional   que  deu   fundamento  ao  acórdão,
procedimento  inviavel em sede de recurso extraordinário onde não tem
guarida  alegações  de  ofensa  reflexa  e  indireta  a  Constituição
Federal.
          Recurso que, de resto, carece de prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.